Tribunal: TJSP
Processo: 2095547-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executadas, deixando de reconhecer a impenhorabilidade do bem constrito por se tratar de bem de família - insurgência – acolhimento - a questão de fundo do presente recurso já foi dirimida por esta relatoria no julgamento da apelação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executadas, deixando de reconhecer a impenhorabilidade do bem constrito por se tratar de bem de família - insurgência – acolhimento - a questão de fundo do presente recurso já foi dirimida por esta relatoria no julgamento da apelação de autos no 0046118-62.2009.8.26.0602 – taxa de associação de moradores - débito decorrente da vedação ao enriquecimento sem causa – obrigação de natureza pessoal, e não propter rem - penhora de bem de família - impossibilidade – matéria de ordem publica que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que antes da arrematação do imóvel, consoante jurisprudência do STJ - não incidência da exceção prevista no artigo 3o, IV, da Lei 8.009/90 - exceção legal que deve ser interpretada restritivamente – determinado o levantamento da penhora - não incidem honorários advocatícios quando ocorre a rejeição de impugnação apresentada pela parte executada - inteligência da Súmula 519, do STJ - decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.